Tribunal: TJDFT
Processo: 0749000-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. FUGA AO AVISTAR POLICIAIS. CONFISSÃO JUDICIAL. PROVA HARMÔNICA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 167 dias-multa, em razão de ter sido flagrado na posse de 19 porções de maconha, totalizando 19,09g, fracionadas e destinadas à mercancia. A defesa suscita preliminar de nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, pleiteia absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena de multa ao mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada sem mandado judicial foi ilícita por ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (iii) determinar se há interesse recursal quanto ao pedido de redução da pena de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O efeito devolutivo amplo da apelação criminal autoriza o exame de tese defensiva não arguida em alegações finais, desde que não haja reformatio in pejus.
4. A busca pessoal sem mandado é válida quando fundada em elementos objetivos concretos, nos termos dos arts. 240, § 2o, e 244 do CPP.
5. A denúncia prévia de tráfico, a fuga dos indivíduos ao avistarem a polícia e o fato de o réu ter se ocultado em estabelecimento comercial configuram fundada suspeita apta a legitimar a abordagem, conforme entendimento do STF e do STJ.
6. A materialidade delitiva está comprovada por autos de apreensão e laudos periciais que atestam a natureza ilícita da substância apreendida.
7. A autoria decorre de prova oral harmônica e coerente, da apreensão de droga fracionada e dinheiro trocado, bem como da confissão judicial do réu quanto à destinação mercantil da substância.
8. Os depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo quando prestados sob contraditório, harmônicos entre si e corroborados por outros elementos, inexistindo indícios de abuso ou má-fé.
9. A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 incide no patamar máximo de 2/3, por ser o réu primário, sem antecedentes e não haver prova de dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa.
10. A pena de multa foi fixada proporcionalmente e em patamar inferior ao mínimo abstrato após a incidência da minorante, inexistindo interesse recursal quanto ao pedido de redução.
11. O regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos observam os arts. 33, § 2o, “c”, e 44 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
A fuga ao avistar a polícia, aliada a denúncia prévia e a circunstâncias objetivas do caso, configura fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal sem mandado judicial.
A condenação por tráfico de drogas pode se fundamentar em prova técnica, circunstâncias indicativas de mercancia, depoimentos policiais harmônicos e confissão judicial, quando analisados de forma conjunta.
Inexiste interesse recursal quanto à pena de multa fixada de forma proporcional e em patamar inferior ao mínimo legal após a incidência de causa de diminuição.